Tribunal: TRF3
Processo: 5001899-59.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementar, para pagamento de juros de mora e correção monetária entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, no valor principal de R$ 6.619,39, e de sucumbência de R$ 429,71 (Num. 28509790 - Pág. 17/21) . O INSS requereu a extinção da execução, entendendo pela inexistência de saldo remanescente. Os autos foram remetidos para a contadoria judicial, que após vários questionamentos e retificação de cálculo, apresentou cálculo final, apontando saldo negativo, ou seja, inexistência de valor devido ao agravante (id Num. 28509798 - Pág. 21/26).

Diante disso, o Juízo de origem acolheu a impugnação do INSS, homologando o cálculo final apresentado pela Contadoria Judicial, da seguinte maneira (id Num. 28509798 - Pág. 63/64):

"(...)

A sentença de fls. 131/133 julgou improcedente a ação, o que foi alterado com o V.

Inteiro teor:
47/789)

5001899-59.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO INCABÍVEL.

- A decisão agravada pôs fim à execução, ainda que não tenha especificado o artigo 924, II, do CPC, já que entendeu pela inexistência de saldo devedor em favor do exequente.

- Em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC.

- Contra a decisão que extingue a execução, como é o caso, o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC).

- Com esses fundamentos, não é possível conhecer do recurso interposto.

- Diante da literalidade da lei, o manejo de agravo de instrumento em face da sentença de extinção da execução é erro inescusável, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001899-59.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: SILVERIO MODESTO DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: NATHANA BRETHERICK DA SILVA - SP393408-N, NAOKO MATSUSHIMA TEIXEIRA - SP106301-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001899-59.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: SILVERIO MODESTO DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: NATHANA BRETHERICK DA SILVA - SP393408, NAOKO MATSUSHIMA TEIXEIRA - SP106301-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVÉRIO MODESTO DE SOUZA, em face da r.decisão que em sede de cumprimento de sentença/execução, acolheu a impugnação do INSS e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, no tocante aos valores questionados entre o cálculo da liquidação e a expedição dos ofícios requisitórios, apontando saldo negativo, ou seja, inexistência de valor devido ao agravante (id Num. 28509798 - Pág. 21/26).

O agravante alega que a r. decisão homologatória merece ser reformada, tendo em vista que o cálculo homologado ofende o título executivo, a legislação vigente e a jurisprudência atual dos Tribunais e aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001899-59.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: SILVERIO MODESTO DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: NATHANA BRETHERICK DA SILVA - SP393408, NAOKO MATSUSHIMA TEIXEIRA - SP106301-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Segundo consta, na fase da execução, o INSS apresentou conta de liquidação no valor total de R$ 121.002,61, atualizada para 09/2014, tendo o agravante discordado do valor apresentado, apresentando sua conta de liquidação no valor total de R$ 137.007,26, que foi homologado pelo Juízo de origem, sendo determinando a expedição do precatório/RPV.

Intimado para se manifestar sobre a satisfação do débito, o ora agravante requereu o pagamento de requisição complementar, para pagamento de juros de mora e correção monetária entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, no valor principal de R$ 6.619,39, e de sucumbência de R$ 429,71 (Num. 28509790 - Pág. 17/21) . O INSS requereu a extinção da execução, entendendo pela inexistência de saldo remanescente. Os autos foram remetidos para a contadoria judicial, que após vários questionamentos e retificação de cálculo, apresentou cálculo final, apontando saldo negativo, ou seja, inexistência de valor devido ao agravante (id Num. 28509798 - Pág. 21/26).

Diante disso, o Juízo de origem acolheu a impugnação do INSS, homologando o cálculo final apresentado pela Contadoria Judicial, da seguinte maneira (id Num. 28509798 - Pág. 63/64):

"(...)

A sentença de fls. 131/133 julgou improcedente a ação, o que foi alterado com o V. Acórdão de fls. 179/183, que deu provimento ao apelo e reconheceu a exposição do segurado à atividade insalubre e reconheceu a especialidade no período de 09.10.1968 a 06.07.1979 e determinou que reconhecido em especial e convertido em comum, acrescido na contagem de tempo de serviço do autor, se proceda a revisão do benefício desde a data da concessão (14.04.1997).

Aqui se discute os valores remanescentes, para os quais houve deliberação a fls. 240/245, fixando diretrizes para o cálculo da contadoria judicial. Restando assim decidido:

" Vistos.1. Fixo as seguintes diretrizes para cálculo e apuração de eventual saldo remanescente ainda devido pelo INSS:

A) incidência de correção monetária até a data do depósito e incidência de juros de mora até a data da inscrição do precatório.

B) até 25/03/2015, salvo se houver disposição diversa no título judicial,a qual então prevalecerá e deverá ser observada: (i) correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês até 29.06.2009; (ii) correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês, índices aplicados à caderneta de poupança, a partir de 30.06.2009 (Lei 11.960/2009);

C) a partir de 26/03/2015, mesmo se houver disposição diversa no título judicial, a qual então ficará suplantada: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5%ao mês(STF,ADIn.4357)."

DECIDO.

As diretrizes fixadas foram seguidas pela Contadoria Judicial, não restando dúvidas quanto às fixações acima definidas.

Assim o cálculo do contador devidamente retificado a fls. 295/296 e confirmado a fls. 316, deve ser homologado.

Ante o exposto, ACOLHO impugnação do INSS e, em consequência,homologo o cálculo de fls. 295/296, soma válida para março/2017, o qual aponta saldo negativo,ou seja, não há saldo devedor em favor da parte exequente.

Sucumbente, arcará a parte autora com honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 por equidade, observando-se as condições de exigibilidade do art. 98, § 3o, do NCPC, pois é beneficiária da justiça gratuita (fls. 40).

Com a devida intimação das partes, transitada em julgado esta decisão,autos ao arquivo com as baixas devidas.

Int."

Poi bem.

Da análise dos autos, extrai-se que, deflagrada a execução, houve o pagamento do débito, tendo o ora agravante apresentado cálculo relativo à diferença decorrente da incidência de correção monetária e juros de mora, entre a conta da liquidação e a expedição dos ofícios requisitórios.

Após longa discussão sobre os valores devidos, o Juízo de origem proferiu decisão, homologando o cálculo que entendeu correto, contra a qual o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

No entanto, o agravo não pode ser conhecido.

A decisão ora agravada, na verdade, pôs fim à execução, ainda que não tenha especificado o artigo 924, II, do CPC, já que entendeu pela inexistência de saldo devedor em favor do exequente

Com efeito, em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC. Vejamos:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1o Ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

E nos termos do dispositivo acima, contra a decisão que extingue a execução, como é o caso, o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, CPC. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1 - Em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC.

2 - A literalidade do dispositivo em comento não deixa dúvidas: se a decisão importa na extinção da execução - como é o caso - o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC). Precedentes desta Turma e do STJ.

3 - Doutrina e jurisprudência, a par da instrumentalidade das formas, admitem a aplicação da fungibilidade recursal desde que presente a dúvida objetiva acerca de qual seria o instrumento adequado, a inocorrência de erro grosseiro e, ainda, a observância à tempestividade do recurso cabível.

4 - Todavia, tendo sido prolatada sentença de extinção da execução, inclusive com a expressa menção ao dispositivo legal correspondente (art. 924, II, CPC), constitui erro grosseiro o manejo do agravo de instrumento para o combate de referido provimento, inviabilizando a fungibilidade recursal, uma vez que inexistente, na espécie, dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

5 - Agravo de instrumento do autor não conhecido.

(TRF3a Região, AG 5020567-15.2018.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Delgado, DJ

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ART. 557, §1o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO.

I - Extinta a execução por sentença, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, deveria o exequente ter se insurgido através do recurso cabível, ou seja, a apelação, por se tratar de sentença. Não o fazendo no prazo, resta preclusa a questão.

II. Agravo de instrumento a que se nega provimento."

(TRF 3a Região, AG no 2016.03.00.016489-0/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, DE 29/03/2017).

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido."

(STJ, REsp no 1.698.344, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJE 01/08/2018).

Com esses fundamentos, não é possível conhecer do recurso interposto.

Vale ressaltar, diante da literalidade da lei, que o manejo de agravo de instrumento em face da sentença de extinção da execução é erro inescusável, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento.

É COMO VOTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO INCABÍVEL.

- A decisão agravada pôs fim à execução, ainda que não tenha especificado o artigo 924, II, do CPC, já que entendeu pela inexistência de saldo devedor em favor do exequente.

- Em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC.

- Contra a decisão que extingue a execução, como é o caso, o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC).

- Com esses fundamentos, não é possível conhecer do recurso interposto.

- Diante da literalidade da lei, o manejo de agravo de instrumento em face da sentença de extinção da execução é erro inescusável, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.